Tribunal: TJSP
Processo: 1002332-08.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – JOGADOR DE FUTEBOL – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – ATLETA QUE JÁ CONTAVA COM IDADE CONSIDERADA AVANÇADA PARA A CARREIRA DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMO ATLETA PROFISSIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 86 DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – JOGADOR DE FUTEBOL – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – ATLETA QUE JÁ CONTAVA COM IDADE CONSIDERADA AVANÇADA PARA A CARREIRA DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMO ATLETA PROFISSIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.